Tribunal: TJPA
Processo: 0824324-97.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824324-97.2018.8.14.0301

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0824324-97.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade de cobrança de fatura indevida, julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, em demanda movida contra concessionária de energia elétrica.

II – A controvérsia recursal restringe-se à análise da possibilidade de condenação à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente e à existência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de energia elétrica, realizada sem observância de procedimento administrativo válido.

III – Não restou comprovado nos autos o efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, razão pela qual se inviabiliza a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, cuja aplicação pressupõe a existência de pagamento.

IV – Verificada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que promoveu o corte de energia elétrica sem observância do procedimento administrativo adequado, com violação ao contraditório e à ampla defesa, o que configura falha na prestação do serviço, impõe-se, portanto, o reconhecimento do dano moral.

V – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com a jurisprudência dominante desta Corte.

VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0824324-97.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS EDUARDO DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pelo referido apelante em face da empresa EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O autor relata que, após sucessivas cobranças indevidas, realizou junto à CELPA um parcelamento de dívida (nº 700000759383), tendo pago R$350,00 de entrada em 13/10/2017 e o restante em 12 parcelas de R$195,46. Contudo, posteriormente foi surpreendido com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 1.933,23 (fatura nº 0201710000985674), referente à competência de 09/2017, com vencimento em 22/12/2017, valor este que reputa indevido, pois muito acima do consumo médio histórico da unidade, o qual nunca ultrapassou montantes significativamente inferiores.

Aponta que jamais foi notificado da origem do débito e que a cobrança decorre de um suposto consumo não registrado, sem que tenha havido perícia técnica, laudo laboratorial, ou mesmo comunicação formal que respeitasse o contraditório e a ampla defesa. Requer a declaração de inexistência da dívida, repetição de indébito e danos morais.

Contestação apresentada pela parte Ré, na qual sustenta que foi constatada irregularidade na medição da unidade consumidora, conforme procedimento administrativo nº 001016163568, oriundo de fiscalização realizada em 29/09/2017. Aponta que a unidade encontrava-se com desvio no medidor e que a cobrança emitida foi respaldada na Resolução ANEEL nº 414/2010. Requereu a improcedência da ação.

Sobreveio sentença de parcial procedência, que (i) confirmou a tutela antecipada para declarar a inexigibilidade da fatura nº 0201710000985674, no valor de R$ 1.933,23, (ii) determinou a exclusão de eventual negativação, e (iii) julgou improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de danos morais. Houve sucumbência recíproca e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, dividido igualmente entre as partes, sendo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformado, CARLOS EDUARDO DE SOUZA interpôs apelação (ID do recurso), sustentando, em síntese: (i) que restou comprovada a ilegalidade da cobrança e a falha na prestação do serviço, (ii) que a cobrança indevida ensejaria o direito à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e (iii) que a cobrança abusiva, diante da relação de consumo, configura dano moral in re ipsa, sendo injustificada sua não concessão. Postula, pois, a reforma parcial da sentença, para fins de condenar a Ré ao pagamento de R$3.866,46, em dobro, a título de repetição do indébito, é de R$40.000,00 (quarenta mil reais), a título de danos morais.

Contrarrazões colacionadas, nas quais a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0824324-97.2018.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUZA
ADVOGADO: FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO
RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da insurgência do Apelante contra os capítulos da sentença que julgaram improcedentes os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, em ação onde já se reconheceu a inexigibilidade da cobrança da fatura nº 0201710000985674, no valor de R$ 1.933,23, com fundamento no descumprimento, por parte da concessionária, dos procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e na tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA.

No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, mantenho os fundamentos e a conclusão da sentença recorrida. Ainda que reconhecida a indevida cobrança da fatura supracitada, não há nos autos comprovação de que o valor tenha sido efetivamente pago pelo consumidor. O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao condicionar a repetição em dobro à existência de pagamento, além da ausência de erro justificável. Inexistindo pagamento, não há restituição de indébito. Vejamos:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre este aspectos seguem os julgados:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA . COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. PAGAMENTO INDEVIDO . MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Para que haja a condenação à repetição do indébito é necessário que sejam preenchidos três requisitos: cobrança indevida, pagamento indevido e engano injustificável ou má-fé.
2. Ausentes os requisitos para a condenação à repetição de indébito, pois não houve pagamento indevido, nem foi comprovada a má-fé ou engano injustificável do credor, não há que se falar em repetição de valor indevidamente demandado na petição inicial . 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-DF 0704653-15 .2022.8.07.0017 1853900, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 24/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/05/2024)

Entretanto, quanto ao dano moral, entendo assistir razão parcial ao Apelante. A jurisprudência admite a configuração do dano moral quando a conduta abusiva do fornecedor extrapola o mero dissabor e gera constrangimento relevante ou abalo à dignidade do consumidor.

Por meio do IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, este Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para ser válida a caracterização de consumo não registrado (CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos:

1 - expedição do termo de ocorrência e inspeção - TOI

2 - perícia técnica no medidor e / ou equipamentos de medição

3 - Relatório de avaliação técnica no medidor

4 - Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas

Compulsando os autos verifica-se que consta o TOI , no entanto, não constam os demais atos pertinentes ao procedimento administrativo concernente a averiguação de consumo não registrado de energia elétrica

Assim, o procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) não foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso.

Ademais, consoante se depreende do documento identificado no ID nº 21785075, a cobrança indevida da fatura resultou, de fato, em corte no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor. Tal conduta, perpetrada sem o procedimento administrativo adequado, com violação ao contraditório e à ampla defesa, configura falha na prestação do serviço, afrontando o princípio da continuidade do serviço, previsto no art. 22 do CDC.

Assim, o corte indevido de energia elétrica configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando aflição, angústia e perturbação incompatíveis com o padrão mínimo de dignidade.

À luz do princípio da proporcionalidade, e considerando os precedentes jurisprudenciais e a extensão do dano, fixo o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização civil, sem causar enriquecimento sem causa.

Em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA JULGAMENTO DO FEITO – NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – DECISÃO CONTRÁRIA AO DETERMINADO NO IRDR Nº. 04, DESTE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –
ré/apelada não se desincumbiu de provar que instaurou o competente procedimento administrativo para apurar o Consumo Não Registrado (CNR) – embora formalizado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a recorrida não demonstrou o cumprimento dos critérios regulamentadores exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL – não juntou processo administrativo para respaldar a cobrança
– tal procedimento tem o escopo de permitir, ao consumidor hipossuficiente, produzir prova técnica para impugnar o TOI, já que, no momento do acompanhamento, não possui condições de auferir a existência de fraude
, tampouco se o valor do consumo recuperado é EQUIVALENTE AO EFETIVAMENTE cobrado – dano moral cabível no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reias) – precedentes desta corte
– impossibilidade de determinação de devolução dos valores, por ausência de pedido, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – cabível a inexigibilidade dos valores cobrados e a nulidade dos parcelamentos correlatos – recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 13 (treze) de agosto de 2024 (Plenário Virtual), na presença do Exmo . Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ntity-person">ALEX PINHEIRO CENTENO. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08057399420188140301 21602598, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO .
DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO . SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL . PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des . rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00562238820148140301 18356260, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/02/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto por CARLOS EDUARDO DE SOUZA, tão somente para condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária a partir desta decisão e incidência de juros de mora a contar da citação, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 26/06/2025